Tribunal: STJ
Processo: 0817382-35.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229209 - PA(2025/0492183-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCENILDO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - PA041905
JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - AM020136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
CORPUS
IMPOSTA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
.
MEDIDAS
CAUTELARES.

IN
CASU
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos da sentença condenatória evidencia que o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, foi devidamente
art. 387,
observado, pois foram indicados fundamentos concretos para impor a
prisão cautelar ao sentenciado à pena de 14 anos de reclusão.
Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente,
consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável. Embora
o agravante tenha respondido ao processo em liberdade, destacaram as
instâncias de origem "a gravidade dos fatos, a reiteração das condutas
delitivas, a condição de padrasto da vítima, a extrema vulnerabilidade da
ofendida e as ameaças perpetradas, que denotam risco real e iminente à
". Consta que a vítima declarou
integridade física e psicológica da menor
que, "em algumas ocasiões, chegou a ameaçar de atear fogo na casa onde
morava com sua mãe com todos dentro, desconectando a mangueira que
". Tais fundamentos
liga o gás do fogão. Que declara que teme por sua vida
indicam a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se
revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
2. No que se relaciona à tese de ausência de contemporaneidade, tem-se
que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que
impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA54714139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 45e5cfb5-07fe-4e97-bc5b-872761b1ff40

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 45e5cfb5-07fe-4e97-bc5b-872761b1ff40

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229209 - PA(2025/0492183-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FRANCENILDO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - PA041905
JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - AM020136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA
CORPUS
IMPOSTA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
.
MEDIDAS
CAUTELARES.

IN
CASU
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos da sentença condenatória evidencia que o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Penal, foi devidamente
art. 387,
observado, pois foram indicados fundamentos concretos para impor a
prisão cautelar ao sentenciado à pena de 14 anos de reclusão.
Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente,
consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável. Embora
o agravante tenha respondido ao processo em liberdade, destacaram as
instâncias de origem "a gravidade dos fatos, a reiteração das condutas
delitivas, a condição de padrasto da vítima, a extrema vulnerabilidade da
ofendida e as ameaças perpetradas, que denotam risco real e iminente à
". Consta que a vítima declarou
integridade física e psicológica da menor
que, "em algumas ocasiões, chegou a ameaçar de atear fogo na casa onde
morava com sua mãe com todos dentro, desconectando a mangueira que
". Tais fundamentos
liga o gás do fogão. Que declara que teme por sua vida
indicam a necessidade de se manter o recorrente segregado, não se
revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
2. No que se relaciona à tese de ausência de contemporaneidade, tem-se
que a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido
opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, o que
impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem
a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCENILDO DA SILVA
ALVES contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas
.
corpus
Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 14 anos
de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
o
c/c
ambos do Código Penal). A prisão preventiva foi decretada na
art. 226, inciso II,
sentença.
Impetrado prévio
na origem, a ordem foi denegada, nos termos da
writ
ementa de e-STJ fls.
:
155/157
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE
EXAME DE CORPO DE DELITO E VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francenildo
da Silva Alves, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de
Alenquer, que decretou sua prisão preventiva no momento da prolação da
sentença condenatória pela prática do crime previsto no
-A
art. 217
c/c
II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 14 (quatorze) anos de
art. 226,
reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alega ausência de
fundamentação na decisão que negou o direito de recorrer em liberdade,
nulidade da condenação por falta de exame de corpo de delito e condenação
baseada unicamente na palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se é legítima a decretação da
prisão preventiva do condenado no momento da sentença, negando-lhe o
direito de recorrer em liberdade; (II) examinar se a ausência de exame de
corpo de delito e a valoração exclusiva da palavra da vítima configuram
nulidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva decretada na sentença condenatória tem amparo no
§1o, do CPP, desde que estejam presentes os requisitos do
art. 387,
art. 312
do CPP, sendo possível ao juiz determinar a custódia cautelar quando
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

demonstrada a necessidade para a garantia da ordem pública ou da
instrução criminal.
4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, evidenciando a
gravidade dos fatos, a reiteração das condutas delitivas, a relação de
padrasto com a vítima, a extrema vulnerabilidade da ofendida e as ameaças
perpetradas, circunstâncias que indicam risco real à integridade física e
psicológica da menor.
5. A jurisprudência pacífica do STJ admite a negativa do direito de recorrer
em liberdade, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a instrução,
quando presentes fundamentos concretos para a segregação preventiva
(AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
939.652/SP,
Quinta Turma, julgado em
D Je
.
23/10/2024,
25/10/2024)
6. As condições pessoais favoráveis – como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita – não afastam a prisão preventiva quando presentes
elementos concretos que justifiquem a medida extrema, conforme
entendimento consolidado no STJ (AgRg no HC n.
Rel. Min.
798.979/PI,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
D Je
e
8/5/2023,
12/5/2023)
na Súmula no 08 do TJPA.
7. A alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito e de
condenação baseada na palavra da vítima demanda reexame de provas,
providência incabível na via estreita do habeas corpus, destinada apenas ao
controle da legalidade da prisão, não à rediscussão do mérito da
condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. É legítima a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória,
nos termos do
§1o, do CPP, quando presentes elementos concretos
art. 387,
que demonstrem a necessidade da medida.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva
devidamente fundamentada.
3. Questões relativas à prova da materialidade e à valoração da palavra da
vítima não podem ser examinadas em habeas corpus por demandarem
dilação probatória.

No Superior Tribunal de Justiça, sustentou a defesa a ilegalidade da
custódia preventiva, uma vez que a sentença condenatória não demonstrou de forma
concreta e contemporânea os requisitos autorizadores para decretar a prisão cautelar e
impedir o recurso em liberdade.
Asseriu que a condenação está fundamentada exclusivamente nos
contraditórios depoimentos da vítima, não havendo outras provas para corroborá-los.
Destacou as circunstâncias pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

Asseriu ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as
medidas cautelares diversas da prisão.
No presente agravo, reitera a defesa a ilegalidade da prisão processual,
requerendo, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado, a fim de revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas
cautelares diversas, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar.
Como destacado na decisão agravada, antes do trânsito em julgado da
condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o
,
periculum libertatis
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual
penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República,
o, inciso LXI, e
respectivamente), há de se exigir que
art. 5
art. 93, inciso IX,
o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n.
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ
em tese, delituosa
48.381/MG,
1o/
p. 470).
8/2006,
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n.
relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
105.585/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
7/8/2012,
21/8/2012)
Na espécie, o exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no
decreto de prisão preventiva evidencia que o disposto no
§ 1o, do CPP, foi
art. 387,
devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a
imposição da prisão cautelar ao sentenciado à pena de 14 anos de reclusão.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável,
por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou
imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante
emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão
per relationem
aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que
a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

[...] (RHC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
94.488/PA,
TURMA, julgado em
DJe
)
19/4/2018,
2/5/2018.

No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi decretada em
decorrência do
empregado na conduta delitiva, revelador da
modus operandi
periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de
vulnerável. A propósito, destacaram as instâncias de origem "a gravidade dos fatos, a
reiteração das condutas delitivas, a condição de padrasto da vítima, a extrema
vulnerabilidade da ofendida e as ameaças perpetradas, que denotam risco real e
" (e-STJ fl. 162). Consta que a
iminente à integridade física e psicológica da menor
vítima declarou que, "em algumas ocasiões, chegou a ameaçar de atear fogo na casa
onde morava com sua mãe com todos dentro, desconectando a mangueira que liga o
" (e-STJ fl. 160).
gás do fogão. Que declara que teme por sua vida
Destaco os seguintes excertos do acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
159/162
Prestadas as informações pela autoridade apontada coatora:
[...]
“(...) O paciente [...] foi preso em
em razão de determinação da
15/08/2025
prisão preventiva constante em sentença condenatória não transitada em
julgada nos autos de no 0000561- 53.2020.8.14.0003, que atualmente se
encontra em grau recursal para julgamento do Recurso de Apelação da
defesa. A comunicação da prisão se deu nos autos de no 0801420-
60.2025.8.14.0003, cuja audiência de custódia ocorreu em 18/08/2025,
devidamente homologada por esse juízo, mantendo a prisão preventiva pelos
seus próprios fundamentos e determinado o recambiamento do preso para a
unidade prisional competente.
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação (constante nos autos
originários no 0000561- 53.2020.8.14.0003)
O paciente [...], no ano de 2016, por diversas vezes e em diferentes locais,
neste Município de
constrangeu, mediante violência e grave
Alenquer/PA,
ameaça, a vítima E. S. D. R. (D. N.
, a com ele praticar atos
29/02/2004)
libidinosos de cunho sexual, com o que restou violado o bem jurídico da
dignidade sexual da menor de idade, incapaz de oferecer resistência.
Narram os autos que o paciente é padrasto da vítima e que o mesmo
começou a assediar sexualmente a vítima quando esta completou 12 (doze)
anos de idade, aproveitando-se das oportunidades em que ficava a sós com
a menor, para tentar abusar sexualmente da mesma (vítima-mulher, menor
de idade), buscando satisfazer a sua lascívia.
A menor aduziu à autoridade policial que seu padrasto, ora paciente, no ano
de 2016, reiteradamente praticou atos libidinosos com a mesma, proferindo
palavras constrangedoras e tocando em seu corpo e partes íntimas sem a
sua autorização (...).
Ainda, narra a menor que após tais abusos de cunho sexual, o paciente
continuou com os assédios sexuais e - por várias vezes - forçou o contato
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

físico com a menor, tentando tocar nas partes íntimas da adolescente,
chegando inclusive a oferecer benefícios em troca de sexo, com os seguintes
dizeres: "comigo tu vai ganhar, os outros não vão te dá nada".
Ao ser indagada pela autoridade policial se "F." alguma vez introduziu seu
pênis em sua vagina, a menor respondeu: "que 'F.' tentou, mas declara que
não deixou, pois saiu correndo. que 'F.' em algumas ocasiões, chegou a
ameaçar de atear fogo na casa onde morava com sua mãe com todos dentro,
desconectando a mangueira que liga o gás do fogão. que declara que teme
por sua vida".
[...]
O mandado foi cumprido em
nos autos de no 0801420-
15/08/2025,
60.2025.8.14.0003, conforme consta da audiência de custódia que
homologou a prisão e manteve a custódia preventiva. Na decisão (ID no
154493499), o magistrado reafirmou a fundamentação esposada pelo juízo
sentenciante, qual seja, que “a medida é necessária para garantir a
segurança da vítima, prevenindo novas investidas que possam comprometer
a sua integridade física ou psicológica, bem como para garantir a lei penal e a
ordem pública, uma vez que a liberdade do condenado representaria risco
potencial de reiteração criminosa.”
[...]
Assim, apesar do paciente ser tecnicamente primário, o seu histórico criminal
revela certa periculosidade, principalmente pelo fato de ter sido representado
por Medidas Protetivas de Urgência, aliado, ainda, ao tipo criminal que fora
condenado ser de relevância grave.
Sobre a conduta social e personalidade, embora não haja laudo específico
nos autos, os elementos da investigação atual apontam a periculosidade do
agente, o que me afigura suficiente, principalmente para a segurança da
vítima.
[...]
No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva, ao mesmo tempo em que negou ao paciente o direito de recorrer
em liberdade, encontra-se devidamente fundamentada em elementos
concretos: a gravidade dos fatos, a reiteração das condutas delitivas, a
condição de padrasto da vítima, a extrema vulnerabilidade da ofendida e as
ameaças perpetradas, que denotam risco real e iminente à integridade física
e psicológica da menor.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a
decretação da custódia cautelar é legítima, mesmo que o réu tenha
respondido em liberdade, desde que presentes fundamentos concretos que
demonstrem a necessidade da medida.

Tais fundamentos indicam a necessidade de se manter o recorrente
segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. IRREGULARIDADES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUIZ. NULIDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSIÇÃO
DE
CAUTELARES
MENOS
GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...]
4. São idôneos os motivos elencados para justificar custódia provisória do
acusado, ao evidenciarem a gravidade concreta da conduta perpetrada,
diante do modus operandi adotado na ocasião - aproximou-se de criança
que brincava com sua filha, levou-a para outro local e praticou o abuso
contra a vítima.
5. Por idênticos argumentos, a adoção de medidas cautelares diversas não é
adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada
(art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular
periculosidade do recorrente.
6. Recurso não provido. (RHC n.
relator Ministro ROGERIO
103.642/MG,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/2/2019,
12/3/2019.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE
DELITO.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA
NO
CURSO
DA
INVESTIGAÇÃO, APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO
CONSTRITIVO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO
DO CÓDIGO DE
ART. 312
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DELITUOSA. AMEAÇAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECLAMO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso, o recorrente é acusado de estupro de vulnerável, eis que beijou
o pescoço, alisava as pernas e seios da vítima, além de roçar seu pênis na
vagina da ofendida, sua enteada de 11 (onze) anos de idade à época,
ameaçando ela e a genitora para se esquivar da responsabilização criminal.
5. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está
devidamente justificada nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade do agente, facilmente percebida pelas circunstâncias mais
gravosas em que ocorreram os fatos criminosos, bem como para a
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

assegurar a instrução processual, diante das ameaças proferida contra a
vítima e sua genitora.
6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
constrição encontra-se justificada e mostra-se necessária, evidenciando que
providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a futura
aplicação da lei penal.
7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n.
relator Ministro
106.098/BA,
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
26/2/2019,
12/3/2019.
No que se relaciona à tese de ausência de contemporaneidade, tem-se que
a matéria não foi debatida pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão, o que impede a análise por esta Corte
Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
A respeito:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator Ministro
64.879/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
21/3/2016.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n.
relatora Ministra
68.535/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
17/3/2016,
12/4/2016.

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal
art. 312
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n.
relator Ministro JOEL
393.464/RS,
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
22/08/2017,
4/9/2017.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:18
Código de Controle do Documento: 9d66f920-c2c6-4b4b-a2e2-a7bda57ed7c9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 229.209 / PA
Número Registro: 2025/0492183-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005615320208140003
08014206020258140003
08173823520258140000
5120200000224
5615320208140003 8014206020258140003 8173823520258140000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCENILDO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - PA041905
JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - AM020136
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CORRÉU
: MARLIETE GOMES DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCENILDO DA SILVA ALVES (PRESO)
ADVOGADOS : JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - PA041905
Documento eletrônico VDA54686757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: eef1311e-66f6-4103-88cf-105ccc41acca

JÂNIO LUCAS DA SILVA PANTOJA - AM020136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:44
Código de Controle do Documento: eef1311e-66f6-4103-88cf-105ccc41acca